Tribunal: TJMT
Processo: 1021289-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021289-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE RONALDO PEREIRA DE JESUS - CPF: 709.615.301-20 (ADVOGADO), MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO - CPF: 061.136.261-99 (AGRAVANTE), CLEOLENES PINTO DE SOUZA - CPF: 415.090.991-15 (AGRAVADO), ELAINE REGINA DA SILVA - CPF: 026.475.651-71 (ADVOGADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (AGRAVADO), WEDER DE LACERDA SILVA - CPF: 024.750.131-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. FURTO QUALIFICADO. DEPOSITÁRIO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DEVERES. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Marcio Kairon Cardoso Coutinho contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, que deferiu tutela de urgência em ação cautelar antecedente ajuizada por Cleolenes Pinto de Souza, determinando a indisponibilidade de bens do agravante até o valor de R$ 397.957,79, fundada em alegado furto qualificado praticado com abuso de confiança no âmbito de relação laboral mantida entre as partes na empresa "Pizzaria Quibom".

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível a constrição de bens na esfera cível quando estes já foram objeto de apreensão em sede de inquérito policial, com nomeação do agravante como fiel depositário pelo juízo criminal; (ii) verificar se o descumprimento dos deveres de depositário judicial pelo agravante justifica a manutenção da medida cautelar na esfera cível; e (iii) analisar se o princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal autoriza a tutela de urgência deferida, considerando a presença dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora.

III. Razões de decidir

3. O princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal, consagrado no art. 935 do Código Civil, permite ao juízo cível formar seu próprio convencimento acerca dos fatos em sede de cognição sumária, enquanto não decididas definitivamente as questões relativas à existência do fato e sua autoria no juízo criminal.

4. A conduta processual do agravante no exercício da função de depositário judicial revela-se incompatível com os deveres legais inerentes ao munus público, configurando violação frontal às obrigações de guarda e conservação dos bens sob sua custódia, estabelecidas no art. 159 do Código de Processo Civil.

5. O agravante procedeu à alienação de bens confiados à sua guarda, mudou-se para outro estado sem comunicação ao juízo criminal e deixou de localizar a maioria dos bens listados no termo de depósito, demonstrando conduta dilapidatória que compromete a eficácia da medida assecuratória determinada na esfera criminal.

6. A ineficácia da medida constritiva na esfera criminal, por conduta imputável ao próprio depositário, não pode obstar o poder-dever do juízo cível de adotar providências assecuratórias próprias, sob pena de frustração do resultado útil do processo.

7. O fumus boni iuris evidencia-se pelos elementos constantes do inquérito policial que apontam indícios veementes da prática de furto qualificado pelo agravante, enquanto o periculum in mora resta demonstrado pela conduta dilapidatória que compromete gravemente a preservação do patrimônio necessário à eventual reparação do dano.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. O princípio da independência relativa entre as instâncias cível e criminal autoriza a concessão de tutela de urgência na esfera cível, mesmo quando existente inquérito policial em curso sobre os mesmos fatos. 2. O descumprimento dos deveres de depositário judicial, com conduta dilapidatória dos bens confiados à sua guarda, justifica a adoção de medidas assecuratórias na esfera cível para preservação do resultado útil do processo. 3. A ineficácia da medida constritiva na esfera criminal, por conduta imputável ao próprio depositário, não obsta a atuação do juízo cível na proteção do patrimônio necessário à eventual reparação de danos."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187 e 935; CPC, arts. 159, 292 e 300; CPP, art. 120; CP, art. 155, § 4o, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1327357/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 19.02.2013.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento
, apresentado por
MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Cautelar Antecedente n. 1006521-82.2024.8.11.0013
ajuizada por
CLEOLENES PINTO DE SOUZA
, que deferiu medida de penhora, avaliação, remoção e depósito de bens móveis em sede cível.

Alega o recorrente que os bens objeto da constrição judicial cível foram anteriormente apreendidos por determinação da 3a Vara Criminal, e que lhe foram entregues na qualidade de fiel depositário, não podendo, por conseguinte, sofrer nova constrição na esfera cível sem que haja prévia autorização judicial penal. Narra que os, “referidos bens estão sob posse precária do Agravante, à disposição da Justiça Criminal”, e a decisão agravada "acarreta ofensa à competência e à ordem judicial anteriormente estabelecida".

Para reforçar sua alegação, o agravante argumenta que a medida judicial combatida fere a competência funcional do juízo criminal, o devido processo legal, o princípio da segurança jurídica, e viola entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que a jurisdição criminal prevalece sobre a cível no tocante aos bens apreendidos no curso de persecução penal. Sustenta ainda que a parte autora da ação cautelar — pessoa física — carece de legitimidade ativa, posto que os supostos prejuízos narrados decorreriam de relação da parte ré com pessoa jurídica (empresa Pizzaria Quibom), a quem competiria o ajuizamento da demanda.

Por fim, requer o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer a impossibilidade de constrição dos bens já apreendidos na esfera criminal. Em sede de tutela de urgência a concessão de efeito suspensivo ao agravo para suspender os efeitos da decisão que deferiu a penhora e remoção dos bens; a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ante a sua hipossuficiência financeira; o reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte autora da demanda originária; a adequação do valor da causa ao real montante perseguido (R$ 397.957,79).

Sem recolhimento de custas em razão do pedido de gratuidade de justiça, id. 296474369.

Decisão de id. 296606892, deferiu a gratuidade da justiça ao agravante e concedeu efeito suspensivo ao recurso, determinando a imediata restituição dos bens penhorados ao agravante, mantendo-o na condição de fiel depositário conforme determinação do Juízo Criminal.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 296900876), sustentando a regularidade da decisão agravada e apontando conduta de má-fé do agravante, que teria se desfazido da maioria dos bens que estavam sob sua guarda como depositário judicial, além de ocultar seu atual paradeiro, tendo se mudado para Maringá/PR sem comunicar o juízo, e alienado motocicleta com impedimento de transferência registrado.

Alega ainda que, quando do cumprimento do mandado de penhora e depósito expedido pelo juízo cível, os oficiais de justiça encontraram apenas dois dos diversos bens que deveriam estar sob guarda do agravante: um aparelho televisor Samsung 55" e uma motocicleta Honda/CB 1000R.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
agravo de instrumento
, apresentado por
MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Cautelar Antecedente n. 1006521-82.2024.8.11.0013
ajuizada por
CLEOLENES PINTO DE SOUZA
, que deferiu medida de penhora, avaliação, remoção e depósito de bens móveis em sede cível.

Conheço do presente recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Depreende-se da petição inicial que a parte autora, ora agravada, ajuizou ação cautelar antecedente a futura demanda indenizatória por danos materiais, fundada em alegado furto qualificado, supostamente praticado com abuso de confiança no âmbito de vínculo laboral mantido com o agravante. Narra o agravado que a presente medida cautelar tem origem na relação de trabalho entre o autor, Cleolenes Pinto de Souza, e o réu, Marcio Kayron Cardoso Coutinho, ora agravante, inicialmente contratado como balconista e posteriormente promovido à função de caixa na empresa "Pizzaria Quibom".

Após sua dispensa, em novembro de 2023, surgiram fortes indícios de apropriação indevida de valores por parte do réu, mediante manipulação de cancelamentos de pedidos. A conduta culminou em
Inquérito Criminal n.o 114.4.2024.8726 pela Polícia Judiciária Civil da comarca de Pontes e Lacerda
e seu subsequente indiciamento por furto qualificado, com base no art. 155, § 4o, II, do Código Penal. As investigações revelaram um crescimento patrimonial incompatível com sua remuneração, além de diálogos incriminadores. A ação visa resguardar o patrimônio do réu, a fim de garantir a efetividade de eventual ressarcimento pelos prejuízos apurados, estimados em R$ 397.957,79.

A Magistrada de origem deferiu a tutela de urgência, em caráter antecedente, para decretar a indisponibilidade de bens do requerido, Marcio Kairon Cardoso Coutinho, até o limite de R$ 397.957,79 (trezentos e noventa e sete mil, novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

“ [...]No que dispõe o art. 303 do CPC/2015, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação. Em tais hipóteses a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, extrai-se do referido dispositivo que havendo probabilidade do direito existir, aliado ao perigo de dano, têm-se os requisitos suficientes para a concessão da tutela antecipada.

Em uma análise perfunctória, própria desse momento processual, vislumbro a presença dos requisitos de periculum in mora e fumus boni iuris. Justifico.

No caso concreto, frise-se que a pretensão cautelar de urgência pleiteada encontra amparo nos artigos 297 e 301 do CPC, sendo necessária para assegurar o resultado útil do processo, tendo em vista risco de dilapidação patrimonial, em decorrência da demora natural no trâmite da ação.

Além disso, o vasto e detalhado inquérito policial realizado demonstra a verossimilhança das alegações, cumprindo assim o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris).

Destarte, diante da presença do fumus boni iuris e, em corolário, encontrando-se implícito o periculum in mora, DEFIRO a pretensão liminar para decretar a indisponibilidade de bens do requerido MARCIO KAIRON CARDOSO COUTINHO até o montante de R$ 397.957,79 (trezentos e noventa e sete mil novecentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos).

DEFIRO o pedido e determino que seja realizada a busca de ativos financeiros online, através do convênio SISBAJUD.

Conforme se verifica restou o BLOQUEIO PARCIAL no valor de R$ 806,50 (oitocentos e seis reais e cinquenta centavos), conforme detalhamento em anexo. [...]”

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Pois bem.

A controvérsia central deste agravo de instrumento reside na possibilidade ou não de constrição de bens na esfera cível quando estes já foram objeto de apreensão em sede de inquérito policial, tendo o agravante sido nomeado fiel depositário pelo juízo criminal.

Após detida análise dos autos e, especialmente, das alegações das contrarrazões apresentadas pelo agravado, reconsidero a decisão monocrática proferida no ID 296606892, que concedeu efeito suspensivo ao recurso, pelos fundamentos jurídicos que passo a expor.

Incialmente, a ordem jurídica brasileira consagra o princípio da
independência relativa entre as instâncias cível e criminal
, expressamente previsto no art. 935 do Código Civil:

"Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal."

A interpretação sistemática desse dispositivo permite concluir que, enquanto não decididas definitivamente as questões relativas à existência do fato e sua autoria no juízo criminal, é lícito ao juízo cível formar seu próprio convencimento acerca dos fatos, ainda que em sede de cognição sumária.

Constato que a prevalência absoluta da jurisdição penal sobre a cível constituiria negativa de vigência ao princípio da independência das instâncias, especialmente em se tratando de medidas cautelares,
cuja finalidade precípua é assegurar o resultado útil do processo
. Ademais, a existência de inquérito policial em curso, sem denúncia oferecida, representa fase ainda
incipiente
da persecução penal, insuficiente para obstar, por si só, a atuação do juízo cível.

O ponto central da controvérsia, que justifica a reconsideração da decisão anterior, reside na conduta processual do agravante no exercício da função de depositário judicial, que se revela absolutamente incompatível com os deveres legais inerentes a esse
munus
público.

A figura do depositário judicial está disciplinada no art. 159 do Código de Processo Civil, que estabelece:

"Art. 159. A guarda e a conservação de bens penhorados, arrestados, sequestrados ou arrecadados serão confiadas a depositário ou a administrador, não dispondo a lei de outro modo."

O depositário judicial, portanto,
assume os deveres de guarda e conservação dos bens sob sua custódia
, respondendo civil e criminalmente pelo descumprimento dessas obrigações. Trata-se de encargo que pressupõe confiança e boa-fé, elementos essenciais à eficácia das medidas constritivas determinadas pelo Poder Judiciário.

No caso em análise, a documentação acostada aos autos, especialmente as contrarrazões do agravado, demonstra, de modo inequívoco, que o agravante violou frontalmente seus deveres como depositário.

Dos diversos bens listados no termo de depósito criminal,
apenas dois
foram localizados pelos oficiais de justiça: um aparelho televisor Samsung 55" e uma motocicleta Honda/CB 1000R.

Outrossim, verifica-se que o agravante, ao
mudar-se para a cidade de Maringá/PR, deixou de comunicar tal alteração de domicílio ao juízo criminal, em manifesta inobservância às condições que lhe foram impostas
. Tal circunstância encontra respaldo probatório na anotação constante de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que revela vínculo empregatício vigente com empresa sediada naquele município.

Ademais, procedeu à alienação da motocicleta Honda/BIZ 110i a terceiros, não obstante recaísse sobre o referido bem restrição que obstava sua transferência. Soma-se a tais condutas a deliberada omissão quanto à posse do tanque de combustível pertencente à motocicleta Honda/CB 1000R, posteriormente localizado em poder de seu patrono, fato que denota tentativa de ocultação de elemento relevante à persecução penal.

O agravante sustenta a
prevalência da jurisdição penal sobre a cível,
a fim de impedir a constrição de bens já submetidos à custódia judicial na esfera criminal. Contudo, tal argumento
não
pode prosperar diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente
em face da conduta processual do próprio agravante, que compromete substancialmente sua credibilidade e a própria eficácia da decisão criminal que o nomeou depositário.

Tais condutas configuram, em sede de cognição sumária, evidente abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil:

"Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes."

Igualmente, cumpre assinalar que a tutela cautelar, por sua própria natureza, pressupõe a análise do binômio probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e perigo na demora (
periculum in mora
), conforme estabelece o art. 300 do Código de Processo Civil:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo."

No caso em tela, o
fumus boni iuris
da ação de origem, evidencia-se pelos elementos constantes do inquérito policial, que
aponta indícios veementes da prática de furto qualificado
pelo agravante, enquanto exercia a função de operador de caixa na empresa do agravado.

O
periculum in mora
, por sua vez, resta sobejamente demonstrado pela conduta dilapidatória do agravante, que se desfez da maioria dos bens confiados à sua guarda, comprometendo gravemente a eficácia da medida assecuratória determinada na esfera criminal.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer a ocorrência do denominado
"periculum in mora inverso",
consubstanciado no risco de
dano irreparável ao agravado caso mantida a decisão que restituiu os bens ao agravante, cuja conduta anterior já demonstrou, de forma cabal, o descompromisso com a preservação do patrimônio sob sua custódia
.

Quando a medida constritiva determinada na esfera criminal revela-se ineficaz, por conduta imputável ao próprio depositário,
não há como negar ao juízo cível o poder-dever de adotar providências assecuratórias próprias
, sob pena de frustração do resultado útil do processo.

É preciso superar o entendimento formalista de que a mera existência de constrição na esfera criminal, por si só, impediria a adoção de medidas análogas na esfera cível. O que importa, à luz do princípio da instrumentalidade do processo, é a
efetiva preservação do patrimônio necessário à eventual reparação do dano
, independentemente da esfera jurisdicional em que se determine a constrição.

O art. 120 do Código de Processo Penal estabelece que "
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante".
No caso em análise, a própria conduta do agravante
compromete substancialmente a finalidade da apreensão criminal,
qual seja, garantir eventual reparação de danos ao ofendido.

Quanto à
alegada ilegitimidade ativa
do agravado, cumpre ressaltar que, segundo a Teoria da Asserção (in statu assertionis), adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem adentrar no mérito da demanda.

No caso em exame, embora o agravante alegue que o agravado, como pessoa física, estaria pleiteando direito pertencente à pessoa jurídica (Pizzaria Quibom), a análise definitiva dessa questão demanda cognição mais aprofundada, incompatível com este momento processual.

A jurisprudência do STJ reconhece que "
o sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa"
(REsp 1327357/RS). Contudo, a aplicação desse entendimento ao caso concreto pressupõe a verificação da estrutura empresarial da Pizzaria Quibom e a extensão do dano sofrido pelo agravado em seu patrimônio pessoal, questões que demandam instrução probatória adequada.

Quanto
à discrepância entre o valor atribuído à causa (R$ 52.645,04) e o montante efetivamente perseguido (R$ 397.957,79),
embora configure potencial violação ao art. 292 do CPC e ao princípio da boa-fé processual, tal questão não é suficiente para, isoladamente, reformar a decisão agravada, podendo ser regularizada no juízo de origem mediante correção do valor da causa e complementação das custas.

Dessarte, a manutenção da tutela de urgência deferida pelo juízo
a quo
justifica-se pela presença inequívoca do
fumus boni iuris
, evidenciado pelas provas do inquérito policial que indicam a prática de furto qualificado pelo agravante, e do
periculum in mora,
caracterizado pela conduta dilapidatória do agravante em relação aos bens sob sua guarda, o que demonstra o risco concreto de perecimento do direito do agravado à reparação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência em caráter antecedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025